Tribunal: TJMT
Processo: 1026330-63.2025.8.11.0000
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026330-63.2025.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO CÍVEL (241)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), EXMO. DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES (REQUERIDO), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (REQUERENTE), JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), CONDOMINIO EDIFICIO QUEEN ELIZABETH - CNPJ: 26.802.280/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno nº
1026330-63.2025.8.11.0000
.

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá
.

Agravante: ORIVALDO RIBEIRO.

Agravado:
MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. ARREMATAÇÃO SEM IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE INEXECUTIVIDADE DO TÍTULO. UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL ATÍPICO. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Orivaldo Ribeiro contra decisão monocrática que não conheceu de petição apresentada no bojo de execução de título extrajudicial referente a cotas condominiais, ajuizada pelo Condomínio Edifício Queen Elizabeth. O agravante buscava o reconhecimento da “eficácia paralisante da coisa julgada inconstitucional” nos autos de origem, argumentando que não teria sido imitido na posse do imóvel arrematado em leilão judicial, e que as decisões proferidas seriam incompatíveis com precedentes do STF e do STJ. A decisão agravada não conheceu do pedido, por ausência de previsão legal e inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é admissível, no âmbito dos Juizados Especiais, a utilização de petição atípica para suspender execução de título extrajudicial com fundamento na alegada “eficácia paralisante da coisa julgada inconstitucional”; (ii) verificar se a decisão monocrática impugnada deixou de enfrentar fundamentadamente os pontos levantados pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O microssistema dos Juizados Especiais possui regramento próprio, com ênfase na celeridade e simplicidade processual, sendo regra a irrecorribilidade das decisões interlocutórias (Lei nº 9.099/1995, art. 41).

A defesa do executado em execução de título extrajudicial deve ocorrer por meio de embargos à execução, nos termos do art. 52, IX, da Lei nº 9.099/1995, não se admitindo instrumentos processuais atípicos ou criados pela parte.

A petição apresentada pelo agravante, rotulada como instrumento para “inexecução dos julgados”, carece de previsão legal, não indica ato decisório específico a ser impugnado e busca indevidamente afastar decisões judiciais sob o argumento genérico de inconstitucionalidade.

Os Temas 881, 885 e 100 do STF, invocados pelo agravante, não guardam pertinência com a controvérsia tratada, que versa sobre responsabilidade por cotas condominiais em decorrência de arrematação judicial, matéria disciplinada no Tema 886 do STJ.

A decisão monocrática impugnada apresenta fundamentação suficiente e clara quanto à inadequação da via processual eleita, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou negativa de prestação jurisdicional.

Eventual alegação de incompetência do Juizado Especial por ultrapassagem do valor de alçada deve ser arguida perante o juízo de origem, pelos meios processuais adequados, e não diretamente perante a Turma Recursal por expediente atípico.

A jurisprudência tem reiteradamente afastado tentativas de inovação processual incompatíveis com os princípios estruturantes do procedimento dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

No âmbito dos Juizados Especiais, é inadmissível a utilização de petições atípicas ou sem previsão legal para impugnar ou paralisar a execução de título extrajudicial, sendo obrigatória a observância dos meios processuais previstos na Lei nº 9.099/1995.

A alegação de inconstitucionalidade das decisões judiciais ou da inexigibilidade do título executivo deve ser veiculada por meio de instrumentos jurídicos adequados e no juízo competente, não cabendo a inovação procedimental sob o pretexto de aplicação de precedentes do STF.

Decisão monocrática que rejeita pedido manifestamente incabível e sem respaldo legal encontra-se devidamente fundamentada e não configura negativa de jurisdição.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/1995, arts. 2º, 41 e 52, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.345.331/SP, Tema 886, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014; STF, RE 949.297 (Tema 881), RE 955.227 (Tema 885), RE 638.115 (Tema 100).

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno interposto por ORIVALDO RIBEIRO contra decisão monocrática proferida pelo Juiz então relator Dr. Hildebrando da Costa Marques que não conheceu da petição apresentada pelo ora agravante, na qual postulava o reconhecimento da eficácia paralisante da coisa julgada em relação aos autos nº 10357621120228110001, em trâmite perante o 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá.

Na origem, verifica-se que o Condomínio Edifício Queen Elizabeth promoveu execução de título extrajudicial contra o ora agravante, referente a cotas condominiais. O agravante, por sua vez, sustenta que não seria responsável pelo pagamento das referidas cotas, uma vez que, embora tenha arrematado o imóvel em leilão judicial realizado no âmbito da Justiça do Trabalho, não teria sido efetivamente imitido na posse do bem, o qual se encontraria em condições precárias de conservação, conforme certidão do Oficial de Justiça.

Em sua petição inicial, o agravante argumentou, em síntese, que: (i) não seria condômino, pois não houve efetiva imissão na posse do imóvel arrematado; (ii) a responsabilidade pelo pagamento das cotas condominiais dependeria da efetiva imissão na posse, conforme Tema Repetitivo nº 886 do STJ; (iii) as decisões proferidas nos processos de execução afrontariam preceitos constitucionais, estando sujeitas à eficácia paralisante da coisa julgada inconstitucional, nos termos dos Temas de Repercussão Geral nº 881, 885 e 100 do STF; (iv) haveria incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar execuções de cotas condominiais, especialmente considerando o valor da causa, que ultrapassaria o limite de alçada de 40 salários mínimos.

Por decisão monocrática, o Relator não conheceu da petição apresentada, fundamentando que: (i) nos Juizados Especiais vigora o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias; (ii) o meio utilizado pelo peticionante seria manifestamente inadequado; (iii) não foi especificado o ato decisório que se buscava impugnar; e (iv) em se tratando de ação de execução de título extrajudicial, a defesa do devedor deve ser feita por meio de embargos à execução, nos termos do art. 52, IX, da Lei nº 9.099/95.

Inconformado, o agravante interpôs o presente Agravo Interno, alegando, em síntese, que: (i) a proposição do agravo seria imprescindível para o esgotamento das instâncias ordinárias; (ii) a decisão agravada estaria fundada em premissa equivocada, pois o expediente utilizado não se trataria de recurso, mas de medida destinada a promover a inexecução dos julgados; (iii) a petição estaria fundamentada em precedentes vinculantes do STF, notadamente os Temas de Repercussão Geral nº 881, 885 e 100; (iv) a decisão agravada não teria enfrentado a questão submetida à apreciação, carecendo de fundamentação; (v) o instrumento processual utilizado teria força para impactar a execução das decisões, ante a inexecutividade dos supostos títulos executivos judiciais; e (vi) o Juiz do 2º Juizado teria determinado a avaliação do bem arrematado para pagamento da suposta dívida no valor de R$ 400.000,00, enquanto o valor da alçada seria de 40 salários mínimos.

Posteriormente, o agravante apresentou nova petição, reiterando o pedido de suspensão do feito junto ao 2º Juizado Especial, informando que o magistrado de primeiro grau teria determinado a expedição de mandado de avaliação do imóvel, autorizando, inclusive, a contratação de chaveiro para possibilitar a entrada do Oficial de Justiça no apartamento.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por ORIVALDO RIBEIRO contra decisão monocrática proferida pelo Juiz então relator Dr. Hildebrando da Costa Marques que não conheceu da petição apresentada pelo ora agravante, na qual postulava o reconhecimento da eficácia paralisante da coisa julgada em relação aos autos nº 10357621120228110001, em trâmite perante o 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá.

Pois bem. O cerne da questão ora submetida à apreciação deste órgão colegiado consiste em verificar a adequação ou não da decisão monocrática que não conheceu da petição apresentada pelo agravante, na qual postulava o reconhecimento da eficácia paralisante da coisa julgada em relação aos autos nº 10357621120228110001, em trâmite perante o 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá.

Cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O sistema recursal dos Juizados Especiais Cíveis caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como um microssistema processual dotado de especificidades próprias, orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme expressamente previsto no art. 2º da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, o legislador ordinário, ao estruturar o referido microssistema, optou deliberadamente por restringir as hipóteses recursais, estabelecendo, como regra geral, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, admitindo-se recurso apenas das sentenças, conforme disposto no art. 41 da Lei nº 9.099/95.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que tal restrição recursal não configura violação ao princípio constitucional do devido processo legal ou ao direito de ampla defesa, porquanto as questões decididas no curso do processo poderão ser impugnadas quando da interposição do recurso inominado contra a sentença.

Impende consignar, outrossim, que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de reconhecer a irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais, inclusive afastando a possibilidade de impugnação por meio de mandado de segurança, salvo em hipóteses excepcionalíssimas, quando demonstrada teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão.

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o agravante, sob o pretexto de postular o reconhecimento da eficácia paralisante da coisa julgada, pretende, em verdade, obstar o prosseguimento da execução em curso perante o Juizado Especial, questionando a competência daquele órgão jurisdicional, a legitimidade da cobrança e a própria existência do título executivo.

Ocorre que, consoante o regramento específico aplicável às execuções de título extrajudicial no âmbito dos Juizados Especiais, a defesa do executado deve ser exercida por meio de embargos à execução, nos termos do art. 52, IX, da Lei nº 9.099/95, não sendo admissível a utilização de expedientes processuais atípicos ou não previstos na legislação de regência.

Nesse sentido, a petição apresentada pelo agravante, ora denominada como instrumento destinado a promover a "inexecução dos julgados", não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, configurando verdadeira criação pretoriana desprovida de amparo legal, o que, por si só, já seria suficiente para obstar o seu conhecimento.

Ainda que se admitisse a possibilidade teórica de reconhecimento da eficácia paralisante da coisa julgada inconstitucional no âmbito dos Juizados Especiais, tal pretensão deveria ser veiculada pelos meios processuais adequados, observando-se o procedimento legalmente estabelecido, o que não ocorreu na hipótese vertente.

No que tange ao argumento de que a petição estaria fundamentada em precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, notadamente os Temas de Repercussão Geral nº 881, 885 e 100, imperioso destacar que a mera invocação de teses firmadas em sede de repercussão geral não tem o condão de afastar as regras procedimentais específicas aplicáveis ao microssistema dos Juizados Especiais.

Ademais, os precedentes invocados pelo agravante tratam de situações jurídicas distintas da presente, não guardando pertinência temática com a controvérsia ora analisada, o que inviabiliza sua aplicação ao caso concreto.

No que concerne à alegação de que a decisão agravada não teria enfrentado a questão submetida à apreciação, carecendo de fundamentação, observa-se que tal argumento não merece prosperar, porquanto a decisão monocrática ora impugnada apresentou fundamentação clara e suficiente quanto à inadequação da via eleita pelo agravante, explicitando as razões pelas quais a petição não poderia ser conhecida.

Quanto à afirmação de que o Juiz do 2º Juizado teria determinado a avaliação do bem arrematado para pagamento da suposta dívida no valor de R$ 400.000,00, enquanto o valor da alçada seria de 40 salários mínimos, cumpre esclarecer que eventual questionamento acerca da competência do Juizado Especial em razão do valor da causa deve ser suscitado pelos meios processuais adequados, perante o próprio órgão jurisdicional de origem, não sendo admissível a utilização de expediente atípico diretamente perante a Turma Recursal.

Impende consignar, por oportuno, que este órgão julgador ratifica integralmente a decisão monocrática proferida pelo eminente Juiz de Direito Dr. Hildebrando da Costa Marques, reconhecendo a precisão técnico-jurídica da fundamentação ali expendida, a qual se mostra em perfeita consonância com os princípios norteadores do microssistema dos Juizados Especiais e com a jurisprudência consolidada acerca da matéria, não havendo qualquer reparo a ser feito no decisum ora impugnado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025